Tribunal: STJ
Processo: 0013180-51.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948897 - ES (2025/0194237-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO MANDATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR.
CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. DEVER DE INFORMAÇÃO
VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO
SÚMULA 595/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição de
ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno quando
oferece curso não reconhecido pelo MEC sem prestar informação prévia, clara e
adequada acerca dessa circunstância, em violação ao
do Código de
art. 14
Defesa do Consumidor e ao
do Código Civil.
art. 422
2. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
consubstanciada na
reconhece o dever de indenizar em tais
Súmula 595/STJ,
hipóteses, sendo presumido o dano moral quando o aluno somente toma ciência
da ausência de reconhecimento do curso ao término da graduação.
3. O sentimento de frustração e insegurança experimentado pelo estudante, que
se vê impedido de obter diploma válido, exercer a profissão ou prosseguir em
sua formação acadêmica, caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao dever de
lealdade na prestação de serviços educacionais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52491433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e8f308bd-4b8e-4f81-a04f-fbcb89461144

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e8f308bd-4b8e-4f81-a04f-fbcb89461144

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948897 - ES (2025/0194237-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO MANDATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR.
CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. DEVER DE INFORMAÇÃO
VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO
SÚMULA 595/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição de
ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno quando
oferece curso não reconhecido pelo MEC sem prestar informação prévia, clara e
adequada acerca dessa circunstância, em violação ao
do Código de
art. 14
Defesa do Consumidor e ao
do Código Civil.
art. 422
2. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
consubstanciada na
reconhece o dever de indenizar em tais
Súmula 595/STJ,
hipóteses, sendo presumido o dano moral quando o aluno somente toma ciência
da ausência de reconhecimento do curso ao término da graduação.
3. O sentimento de frustração e insegurança experimentado pelo estudante, que
se vê impedido de obter diploma válido, exercer a profissão ou prosseguir em
sua formação acadêmica, caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao dever de
lealdade na prestação de serviços educacionais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO
LTDA. contra decisão desta Relatoria, que deu provimento ao agravo em recurso especial
interposto pela agravada.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que a decisão monocrática teria
desconsiderado que o curso estaria chancelado pelo MEC, com informações públicas disponíveis e
diploma regularmente emitido, de modo que não haveria violação ao direito de informação nem
falha na prestação do serviço.
Documento eletrônico VDA52141097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: c9c0f638-7f37-4929-9fac-3dad61983c11

Defende, ainda, que o reconhecimento de sua responsabilidade teria ocorrido sem
prova do fato constitutivo do direito, já que não haveria comprovação de negativa de registro no
conselho profissional nem demonstração de dano concreto.
Além disso, aduz que a decisão agravada teria reconhecido dano moral sem prova de
conduta ilícita, sofrimento anormal ou repercussão na personalidade, implicando enriquecimento
sem causa; subsidiariamente, o quantum indenizatório deveria ser reduzido por critérios de
razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 527-531.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Conforme se extrai da decisão agravada, o Tribunal de origem, ao negar o direito de
indenização em razão da ausência de inscrição por parte da faculdade ré do curso de educação
física antes da sua conclusão pela ora recorrida, destacou expressamente que o pedido de registro
do curso de educação física da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. está em fase
de análise, ou seja, não há registro do curso no MEC.
Além disso, o Tribunal estadual considerou que o recorrido não havia comprovado,
minimamente, nenhum dano concreto decorrente de ato praticado pela instituição de ensino
requerida, que, conforme se depreende dos autos, ofertou regularmente o curso de educação física
na modalidade EAD, posto que evidenciado o protocolo do pedido de autorização, porém, ainda
sem análise conclusiva pelo ministério competente, situação que perdura até os dias de hoje.
Todavia, o entendimento sufragado pela Corte estadual destoou da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, bem como negou vigência ao artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 422 do Código Civil.
Explicando melhor, ao contrário do sustentado no acórdão acima transcrito,
efetivamente, a instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao
aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever de
informação ao consumidor.
No caso em epígrafe, conforme comprovado pelo recorrente e assentado no próprio
acórdão recorrido, a instituição de ensino recorrida violou o direito de informação do consumidor,
considerando que este somente teve conhecimento da ausência de registro da faculdade no MEC ao
final do curso, o que atrai sua responsabilidade objetiva.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sumulada no sentido
de que “as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo
aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o
qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.” (Súmula n. 595, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
)
25/10/2017,
6/11/2017.
Documento eletrônico VDA52141097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: c9c0f638-7f37-4929-9fac-3dad61983c11

No mesmo sentido, no julgamento do
3a Turma, DJe de 16.06.2009,
REsp 631.204/RS,
já reconheceu que se pode presumir a ocorrência do dano moral na hipótese em que os alunos de
determinado curso universitário não foram alertados previamente acerca do risco (depois
concretizado) de impossibilidade de registro do diploma quando da conclusão do curso.
Em outro precedente desta Corte Superior, também foi reconhecida a responsabilidade
objetiva da instituição de ensino e o direito à compensação por danos morais a aluno de curso de
direito que teve negada a sua inscrição na OAB/SP, porque violado o dever de informação ao
consumidor. Com efeito, o
do CDC imputa ao fornecedor a responsabilidade,
art. 14
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por “
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (
3a
REsp 1121275/SP,
Turma, DJe de 17.04.2012).
No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE
RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO
CONSELHO
PROFISSIONAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES.
EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO.
DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
MONTANTE. REDUÇÃO.
1. Inexiste ofensa ao
II, do CPC quando o Tribunal de origem, ao
art. 535,
julgar a causa, examina e decide, com fundamentos suficientes, as questões
relevantes para a solução da lide.
2. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos
causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo
MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor.
3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro em razão da recusa indevida do
registro pelo conselho profissional não tem o condão de afastar a
responsabilidade civil da instituição de ensino perante o aluno, a qual decorre
do defeito na prestação do serviço.
4. Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva
demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro,
frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida.
5. A formação em curso superior e a inscrição no respectivo conselho
profissional, por si sós, não autorizam a conclusão de ganho imediato com a
atividade profissional.
6. Inexiste veto à fixação de indenização com base no salário mínimo. O que se
proibe é sua vinculação como critério de correção monetária. Precedentes.
7. O montante fixado a título de indenização por danos morais comporta
revisão em sede de recurso especial quando manifestamente exorbitante,
circunstância reconhecida no caso. Valor reduzido para R$ 50.000,00.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(
Rel. Min.
Terceira Turma, DJe
REsp 1232773/SP,
João Otávio de Noronha,
de
g.n.)
03/04/2014,

“LEGISLAÇÃO DE ENSINO. RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR
NÃO RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A
PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. VALOR.
REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA52141097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: c9c0f638-7f37-4929-9fac-3dad61983c11

1. O
do Código de Processo Civil permanece incólume quando o
art. 535
Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida,
apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (
exige
Lei n. 9.394/1996)
sejam os cursos reconhecidos por prazo limitado de validade, sendo renovado o
reconhecimento, periodicamente, após processo regular de avaliação (art. 46).
Regulamentando tal disposição, foi emitida a Portaria n. 877 de 1997, então
vigente, que dispunha que o reconhecimento de cursos superiores deveriam ser
requeridos a partir do terceiro ano, quando se tratar de curso com duração
superior a cinco.
3. A instituição de ensino que oferece curso de bacharelado em Direito sem
providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura
(MEC), antes de sua conclusão - resultando na impossibilidade de aluno,
aprovado no exame da OAB, obter inscrição definitiva de advogado-, responde
objetivamente pelo serviço defeituoso.
4. O requerente à inscrição no quadro de advogados da OAB, na falta de
diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito,
acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar, por licença
do
do Regulamento da Advocacia. De todo modo, o diploma ou certidão
art. 23
devem ser emitidos por instituição de ensino que esteja reconhecida pelo
Ministério da Educação. A ausência do reconhecimento do curso impede a
inscrição. Precedentes.
5. No caso concreto não foi demonstrado dano material efetivo. Depreende-se
de sua exordial que o autor somente pretendeu indenização por danos materiais
com fundamento em lucros cessantes, tendo sido o pleito acatado pelas
instâncias ordinárias, motivo pelo qual esta Corte não pode reconhecer a teoria
da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita.
6. O montante arbitrado a título de danos morais comporta revisão pelo
Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que for claramente irrisório ou
exorbitante. Precedentes.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(
Rel. Min.
Quarta Turma, DJe de
REsp 1244685/SP,
Luis Felipe Salomão,
17/10/2013)

Assim sendo, resta inequívoco nos autos que a ora recorrente não cumpriu com o seu
dever de informar adequadamente o consumidor sobre o registro do curso, não sendo possível a
inversão desse ônus para prejudicar o consumidor.
De fato, não há como negar o sentimento de frustração e engodo daquele que, após
anos de dedicação, entremeado de muito estudo, privações, despesas etc., descobre que não poderá
aspirar a emprego na profissão para a qual se preparou, tampouco realizar cursos de especialização,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, nem prestar concursos públicos; tudo porque o curso
oferecido pela universidade não foi chancelado pelo MEC.
Some-se a isso a sensação de incerteza e temor quanto ao futuro, fruto da possibilidade
de jamais ter seu diploma validado, bem como o ambiente de desconforto e desconfiança gerados
no seio social: pais, parentes, amigos, conhecidos, enfim, todos aqueles que convivem com o aluno
e têm como certa a diplomação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52141097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:13
Código de Controle do Documento: c9c0f638-7f37-4929-9fac-3dad61983c11

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.897 / ES
Número Registro: 2025/0194237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131805120198080024 131805120198080024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO MANDATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO MANDATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA52420327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:38
Código de Controle do Documento: 1f752e6f-18af-4f8b-a5f0-d94790c3647c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:38
Código de Controle do Documento: 1f752e6f-18af-4f8b-a5f0-d94790c3647c